Tribunal: TJSP
Processo: 1007203-88.2024.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
*INDENIZATÓRIA – Danos morais oriundos de anotação restritiva sobre dívida, cuja existência foi, veementemente, negada pela parte autora – Contestação sob assertiva de regular exercício de direito, eis que a dívida é originada em cartão de crédito livremente aderido pela parte autora, exibindo a respectiva documentação – Réplica na qual a parte autora admite a relação anterior e pede a

Ementa:
*INDENIZATÓRIA – Danos morais oriundos de anotação restritiva sobre dívida, cuja existência foi, veementemente, negada pela parte autora – Contestação sob assertiva de regular exercício de direito, eis que a dívida é originada em cartão de crédito livremente aderido pela parte autora, exibindo a respectiva documentação – Réplica na qual a parte autora admite a relação anterior e pede a desistência da ação, que não restou aceita pela parte adversa - Pretensão julgada improcedente em primeiro grau de jurisdição, diante da prova origem da dívida anotada, condenando-se a parte autora em multa de 5% sobre o valor da causa por litigância de má-fé - Irresignação recursal da parte autora pedindo o afastamento da litigância de má-fé ou a redução da multa - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Caracterização – Situação em que a ação foi ajuizada com o nítido propósito de obter indenização por danos morais, eis que a anotação é de baixa monta, sendo que não houve nenhuma diligência administrativa feita pelo advogado previamente para verificar a sua origem, desde logo apontada como pedido certo e determinado na petição inicial – Circunstância, ainda, que extrato do SCPC demonstra inúmeras anotações, uma em preexistência, feitas por outros credores, ensejando situação de devedora contumaz e afastando qualquer situação de dano moral, na forma da Súmula 385 do S.T.J - Prática censurável de fatiamento ou massificação de ações que indica desvirtuamento da finalidade de submeter ao Poder Judiciário a apreciação de suposta lesão a direito, direcionando ao interesse de potencialização de verba honorária de sucumbência – Situação que justifica a pena de litigância de má-fé, bem como a multa no patamar de 5% sobre o valor da causa – Sentença mantida – Apelação não provida.*